Tribunal: TJSP
Processo: 1004848-24.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Plano de Saúde. Sentença de improcedência. Autora que afirma negativa da ré em procedimento cirurgico para tratamento de deformidade dento facial. Negativa inicial e posterior autorização. Autora que naõ logrou comprovar que a palavra final da ré foi a negativa do tratamento. Ré que afirma que o procedimento foi autorizado após ser

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Plano de Saúde. Sentença de improcedência. Autora que afirma negativa da ré em procedimento cirurgico para tratamento de deformidade dento facial. Negativa inicial e posterior autorização. Autora que naõ logrou comprovar que a palavra final da ré foi a negativa do tratamento. Ré que afirma que o procedimento foi autorizado após ser consultada junta médica. Sentença que merece manutenção. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível n. 1004848-24.2019.8.26.0268 - São Paulo Voto n.o 39.904
PTS
Registro: 2020.0000619287
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004848-24.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
MARIUZA APARECIDA VALÉRIO, é apelada AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA
PLANEJADA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004848-24.2019.8.26.0268 -Voto no 39904 – PTS
2
Voto no 39.904
Apelação Cível no 1004848-24.2019.8.26.0268
Comarca: São Paulo
Apelante: Mariuza Aparecida Valério
Apelada: Ameplan Assistência Médica Planejada LTDA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA Plano de Saúde. Sentença de
improcedência. Autora que afirma negativa da ré em procedimento
cirurgico para tratamento de deformidade dento facial. Negativa
inicial e posterior autorização. Autora que naõ logrou comprovar
que a palavra final da ré foi a negativa do tratamento. Ré que
afirma que o procedimento foi autorizado após ser consultada
junta médica. Sentença que merece manutenção. Aplicação do art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso não provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela antecipada, advinda de plano de saúde, interposta por
MARIUZA
APARECIDA
VALÉRIO
em
face
de
AMEPLAN
ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA julgada improcedente pela
sentença de fls. 117/120, condenando a autora o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa, observando-se a concessão da gratuidade da justiça à autora.
A vencida apelou alegando que a própria ré
confessou a negativa. Diz que não há motivo para se consultar junta médica e
tampouco motivo para divergência em relação aos materiais como solicitados.
Cabia tão somente a liberação cirúrgica e nada mais. Pleiteia a autorização da
cirurgia a qual ainda necessita se sujeitar (fls. 122/147). Recurso respondido
(fls. 150/155) e admitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004848-24.2019.8.26.0268 -Voto no 39904 – PTS
3
É o relatório.
A autora interpôs a presente ação alegando que
é beneficiária de plano de saúde comercializado pela ré. Prossegue dizendo
que por ser portadora de deformidade dento facial o tratamento indicado foi
somente cirúrgico. Prossegue dizendo que solicitou a realização da cirurgia,
bem como emitiu declaração em que se comprometia a arcar com os
honorários profissionais do cirurgião, entretanto, a ré não autorizou sua
cirurgia, nem informou o motivo pelo qual houve a recusa.
A ré, por sua vez aduz que a cirurgia solicitada
foi autorizada em 15.02.2019 e revalidada com vencimento em 17.03.2020,
cabendo ao médico assistente da autora manter contato com o hospital a fim
de que sejam tomadas todas as medidas necessárias para a realização do
procedimento cirúrgico.
Em que pesem os argumentos da autora, não
merece prosperar seu recurso.
Embora insista que houve negativa da ré,
também faz constar que tal se deu num primeiro momento, havendo posterior
autorização (fl. 125).
A
propósito,
como
bem
explanou
o
sentenciante, em trecho que põe uma pá de cal sobre a questão:
“Conforme se verifica do parecer técnico
datado de 21 de novembro
de 2018, a fls. 78, foi concluído que: Existe
indicação cirúrgica como propõe o cirurgião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004848-24.2019.8.26.0268 -Voto no 39904 – PTS
4
com o uso dos materiais acima validados em
consonância aos mecanismos regulatórios e
técnicos . Ainda, na data de 15.02.2019 foi
emitida guia de internação para a autora com validade até o dia
17.03.2020.
Sendo assim, não houve negativa na prestação
de serviços por parte da requerida, uma vez que todos os
materiais solicitados para a realização da cirurgia foram
aprovados em parecer médico, bem como a diária necessária no
Hospital Vidas. Não obstante, também foi emitida a guia de
internação, de modo que todas as medidas necessárias para a
realização da cirurgia foram devidamente adotadas por parte da
requerida.
A autora limitou-se a refutar as alegações
insistindo que houve a negativa por parte do plano de saúde,
entretanto, sem comprovar suas afirmações.” (fls. 119/120).
De fato, não houve comprovação da negativa e
continuidade desta, o que, no presente caso, seria fácil de provar.
Assim, nenhuma reforma merece a bem
lançada sentença que, por isso, fica mantida, na íntegra.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator